Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129 § 13, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). O acusado também foi condenado ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de reparação mínima por danos morais. A defesa requereu a absolvição, alegando fragilidade das provas, confissão obtida sob coação, ausência de laudo pericial conclusivo e inconsistências nos depoimentos da vítima. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena imposta ao acusado, em especial quanto ao delito de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra respaldo em provas robustas, especialmente o Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova a existência de lesões compatíveis com as agressões narradas, bem como nos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais que presenciaram a confissão espontânea do acusado.
4. A alegação de coação na confissão não se sustenta, pois inexistem elementos nos autos que evidenciem vício na manifestação de vontade do acusado, cuja confissão foi livre e válida.
5. As supostas inconsistências nos relatos da vítima são irrelevantes para a conclusão condenatória, pois são naturais diante do contexto de abalo emocional e não comprometem a credibilidade da versão apresentada, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. A jurisprudência consolidada reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como verificado no caso concreto.
7. Na segunda fase da dosimetria, a pena relativa ao crime de lesão corporal deve ser revista, com a aplicação da redução de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência majoritária. Inexistindo, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.